Tribunal: TJSP
Processo: 1014615-23.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO BOMBEIRO CIVIL E BOMBEIRO MILITAR.

- É iniludível que o desvio de função pública não autoriza o reenquadramento funcional sem concurso público (nesse sentido, p.ex., no STF: RE 209.174, j. 5-2-1998; RE 205.511, j. 14-8-1997; AgR no Ag 314.973, j. 25-3-2003; RE 219.934, j. 14-6-2000; RE 165.128, j. 12-12-1996), ou, ainda, a incorporação da diferença de

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO BOMBEIRO CIVIL E BOMBEIRO MILITAR.

- É iniludível que o desvio de função pública não autoriza o reenquadramento funcional sem concurso público (nesse sentido, p.ex., no STF: RE 209.174, j. 5-2-1998; RE 205.511, j. 14-8-1997; AgR no Ag 314.973, j. 25-3-2003; RE 219.934, j. 14-6-2000; RE 165.128, j. 12-12-1996), ou, ainda, a incorporação da diferença de vencimentos (cf. AgR no Ag 311.371, j. 22-6-2005).

- Tampouco seria possível, em razão do desempenho de atividades similares, equiparar valores remuneratórios, pena de afronta de entendimento consagrado no verbete 339 da súmula do STF.

Não provimento da apelação.